Tribunal: TJPA
Processo: 0812546-19.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812546-19.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812546-19.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MARINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por condenado a 21 (vinte e um) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal), visando redimensionar a pena aplicada sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e erro aritmético na aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença observaram o dever constitucional de fundamentação; (II) estabelecer se, reconhecida a atenuante de menoridade, seria possível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é admissível quando demonstrada condenação contrária ao texto expresso da lei penal, sendo cabível para correção de dosimetria fundada em motivação deficiente (CPP, art. 621, I).

4.

A fundamentação das circunstâncias judiciais é requisito constitucional (CF, art. 93, IX), sendo vedada a valoração negativa sem motivação concreta e idônea.

5.

A análise da sentença revela que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram negativadas sem fundamentação suficiente, devendo ser neutralizadas.

6.

Com todas as vetoriais neutras, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (20 anos de reclusão e 10 dias-multa).

7.

A atenuante de menoridade relativa (CP, art. 65, I) não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de neutralização.

2.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais são neutras.

3.

A atenuante de menoridade relativa não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e 157, § 3º, parte final; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
declarar prejudicada a preliminar e, no mérito, julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812546-19.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MARINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
MARINALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
no bojo do processo criminal de nº 0003963-77.2008.8.14.0401, no qual foi condenado a pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos

de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de

45 (quarenta e cinco) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, § 3º, “in fine”, do Código Penal.

Ressalto que da sentença condenatória o requerente não propôs nenhum tipo de recurso, tendo então a decisão transitado em julgado.

Em seu pedido, alega que houve equívocos cometidos pelo magistrado primevo por ocasião do cálculo da sanção que lhe foi imposta, havendo excesso de punição na primeira fase da dosimetria, ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, bem como houve erro aritmético na segunda fase da dosagem penalógica ante a inexatidão da aplicabilidade da atenuante genérica de menoridade relativa constate do artigo 65, inciso I, do Código Penal, o que ensejaria tais enganos no redimensionamento da pena aplicada.

Por tais razões, pede que seja acolhida e julgada procedente a presente ação revisional.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou preliminarmente pelo não conhecimento da presente demanda impugnativa e, no mérito, pela sua procedência.

É o que basta relatar.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DO NÃO CONHECIMENTO – ARGUIDA PELO REQUERIDO

Aduz o órgão Ministerial, preliminarmente, que a presente ação revisional não deve ser conhecida, vez que se presta à reavaliação do conjunto probatório já examinado pelo juízo monocrático, inexistindo na questão em apreço qualquer prova nova ou flagrante erro de julgamento, não se enquadrando o presente pedido em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

A presente preliminar resta prejudicada.

Explico.

A revisão criminal possui natureza jurídica de ação, e, dessa forma, se sujeita às condições de procedibilidade inerentes a toda ação. Portanto, só é inadmissível quando inepta a inicial ou quando não comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não ocorre no caso sob julgamento.

Ora, a alegação de sentença condenatória em descompasso ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, em vislumbre de equívocos no tocante a dosimetria penal é motivo que se insere dentre as hipóteses que autorizam o ajuizamento da ação (art. 621, inciso I, do CPP), consistindo no próprio mérito da revisão.

Portanto, entendo que a preliminar se confunde com o mérito da demanda, sendo assim, transfiro a preliminar arguida para a fase meritória.

3 – DO MÉRITO

Sustenta o requerente que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime de latrocínio (artigo 157, §3º, 2ª parte, do CP), as vetoriais judiciais culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas em seu desfavor de forma inidônea ou seja, sem qualquer fundamentação legal.

Assim, pugnou pela redução do apenamento base do requerente, alegando que as circunstâncias judiciais ao norte observadas não devem prevalecer como negativas, visto que não foram devidamente fundamentadas.

Cabe ressaltar que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção prevista no artigo 157, §3º, segunda parte, do CP, devendo ser julgada procedente a presente ação impugnativa para ser redimensionada a sanção na forma a seguir.

DO CRIME DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, §3º, “IN FINE, DO CÓDIGO PENAL

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Considerada
negativa
.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) Culpabilidade evidenciada nos autos, tendo o réu agido com dolo bastante intenso (...)”
(negritos meus)

Sem fundamentação, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) com antecedentes fls.137/1139, (...)”
(negritos meus)

Desfundamentada, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

3 – Conduta social

Considerada
neutra.

4 – Personalidade

Considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
negativa.

Sem fundamentação idônea, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

6 – Circunstâncias

Moduladora também foi considerada
negativa.

Fundamentação inidônea, em manifesto desacordo portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim a justificou:

“(...) conseqüências extra-penais graves para essa espécie de delito (...)”
(negritos meus)

Sem qualquer fundamentação idônea, em descompasso portanto com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
a reprimenda base deve ser corrigida de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
20 (vinte anos) de reclusão e pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:

Reconheço que o revisando, faz jus a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP, contudo, deixo de aplicá-la a teor da Súmula 231 do STJ, eis que referida vetorial não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Levando em consideração a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do requerente,
mantenho a pena redimensionada de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Considerando-se a inexistência de causas de diminuição e de aumento pena que militem em favor e desfavor do requerente devem as penas serem corrigidas de forma definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (doze) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa para
20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4 – CONCLUSÃO

Pelo exposto,
julgo prejudicada a preliminar de não conhecimento arguida pelo requerido e, no mérito, dou como procedente a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção fixada para o delito de latrocínio – artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal, de 21 (vinte e um) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa para

20 (vinte) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Julgada procedente a presente ação impugnativa, sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 18/10/2025